Tribunal: TJDFT
Processo: 0726055-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
D E C I S Ã O Com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o pedido de preferência de id 18572811 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. Após, certifique-se e voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto